Tribunal: TJBA
Processo: 8005375-47.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005375-47.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO, MARCUS VINICIUS BRITO PASSOS SILVA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: JULLY ANY FERNANDES DE SOUZA

Advogado(s)
:
LEONARDO GAMA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM VALOR SUPERIOR AO PRETENDIDO NA INICIAL. POSSIBILIDADE. AO ARBITRAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, O MAGISTRADO NÃO ESTÁ VINCULADO ÀQUELE SUGERIDO NA EXORDIAL. SENTENÇA
ULTRA PETITA
. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. GESTANTE. GRAVIDEZ DE AUTO RISCO. EMERGÊNCIA. ATENDIMENTO EM HOSPITAL FORA DA ÁREA GEOGRÁFICA DE ATUAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. RECUSA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO. R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). EXAGERO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INOBSERVÂNCIA. MINORAÇÃO PARA R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). NECESSIDADE. APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE, SENTENÇA, EM PARTE, REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO
n.º 8005375-47.2021.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram, como Apelante,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
, e, como Apelada,
JULLY ANY FERNANDES DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA 07